Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECÍFICA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS OBSERVADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APREENSÃO DE BEM. VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos, em especial a prova testemunhal produzida, são suficientes para demonstrar a traficância por parte do recorrente.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, não há que se falar em absolvição do recorrente nem em aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois as provas dos autos são idôneas para embasar o édito condenatório.
4. Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei n.o 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Dessa forma, a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena do delito para a realização da exasperação da circunstância judicial especial, não sendo possível a utilização apenas da quantidade da substância.
5. Mesmo que a quantidade de drogas apreendidas seja alta, inviável a aplicação da circunstância judicial especial disposta no art. 42, da Lei n.o 11.343/2006, diante da natureza da substância entorpecente “maconha”, pois não é considerada de alta lesividade. Precedentes.
6. In casu, apesar de ter sido apreendido na posse do apelante a quantidade de aproximadamente 500,00g de substância entorpecente (maconha), a sua natureza não viabiliza a incidência da causa especial de aumento, pois se trata de droga de menor potencial lesivo para causar danos e dependência à saúde pública.
7. Afastada a valoração negativa da circunstância judicial específica, a pena foi redimensionada.
8. Analisando o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), verifica-se que esta norma é uma causa de diminuição de pena (minorante), tendo como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento de crime. Observa-se que, para a aplicação dessa minorante, o réu deve reunir alguns requisitos mínimos, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes (não responder a outra ação penal); e c) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.
9. A respeito da aplicação do tráfico privilegiado, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a dedicação à atividade criminosa não pode ser demonstrada isoladamente pela quantidade de droga apreendida.
10. Imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante do cumprimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/06, já que o réu é primário, não possui maus antecedentes e que não há provas suficientes para comprovar que ele se dedica a atividade criminosa ou organização criminosa. Pena redimensionada.
11. Embora o veículo tenha sido utilizado para tráfico de drogas pelo réu, não há nos autos provas que indiquem que a legítima proprietária do bem tinha ciência ou estava envolvida no crime ou que tenha obtido o bem com dinheiro proveniente de atividade ilícita, motivo pelo qual deve o bem ser restituído à terceira de boa-fé.
12. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Determinada a restituição do veículo.